Tribunal: TJDFT
Processo: 0738857-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MAGISTRADO. ASSÉDIO SEXUAL (CP, ART. 216-A). FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. RECEBIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação penal originária instaurada a partir de denúncia do MPDFT contra magistrado, por fatos ocorridos no exercício do cargo, inicialmente imputados como estupro e, após aditamento pela Procuradoria-Geral de Justiça, enquadrados como assédio sexual (CP, art. 216-A).
2. Reconhecida, em habeas corpus, a competência originária do TJDFT, os autos foram remetidos ao Conselho Especial, com posterior aditamento da denúncia pela Procuradoria-Geral de Justiça.
3. Após o acolhimento de questão de ordem pelo Conselho Especial, foi aberta vista à Procuradoria-Geral de Justiça, que aditou a denúncia oferecida em primeira instância.
4. O acusado apresentou resposta à acusação, arguindo ausência de justa causa, atipicidade da conduta, nulidade de atos praticados em primeiro grau, necessidade de ratificação da denúncia, produção de provas, suspensão condicional do processo e correção de dados cadastrais no PJe.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) definir a competência originária do Conselho Especial para processar e julgar o feito; (ii) verificar o cabimento do recebimento da denúncia aditada pelo MPDFT.
III. Razões de decidir
6. A competência do Conselho Especial firma-se em razão da pessoa, pois os fatos imputados teriam sido praticados por juiz de direito substituto de segundo grau, no exercício do cargo e em razão das funções, circunstância que atrai o foro por prerrogativa de função, mantido mesmo após o afastamento, conforme tese fixada pelo STF no HC no 232.627/DF e reconhecida em habeas corpus julgado pela 3a Turma Criminal do TJDFT.
7. A denúncia aditada pela Procuradoria-Geral de Justiça atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descreve o fato com circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, individualiza a conduta do acusado, tipifica corretamente o delito de assédio sexual e encontra suporte mínimo em elementos informativos colhidos no PAD, o que evidencia justa causa para a ação penal.
8. A denúncia realiza a delimitação completa do fato, a adequada individualização do acusado, a precisa tipificação da conduta e apresenta elementos de convicção mínimos de autoria e materialidade, além de preencher todos os pressupostos processuais e condições da ação. Dessa maneira, atendidos os requisitos do art. 41 do CPP, a denúncia deve ser recebida.
9. A alegação de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória demanda cognição exauriente, incompatível com a fase de recebimento da denúncia, sendo incabível a absolvição sumária quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, à luz do princípio do in dubio pro societate.
10. As demais questões suscitadas pelo acusado, referentes à produção de provas, suspensão condicional do processo e retificação de autuação no PJe serão analisadas e decididas pelo relator, em momento oportuno.
IV. Dispositivo
11. Recebeu-se a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral de Justiça contra J. L. F. D., pela prática, em tese, do crime de assédio sexual (CP, art. 216-A).
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 96, III; CPP, arts. 41, 395 e 397; CP, art. 216-A; Lei no 8.038/1990, arts. 6o e 8o; Lei no 9.099/1995, art. 89; Lei no 11.697/2008, art. 8o, I, “b”; RITJDFT, arts. 13, I, “b”, 64 e 180; Resolução CNJ no 72/2009, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 232.627/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 12/03/2025, DJe 16/07/2025; TJDFT, HC no 0728095-56.2025.8.07.0000 (Acórdão no 2035781), Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 28/08/2025, DJe 28/08/2025; TJDFT, 0715934-14.2025.8.07.0000 (Acórdão no 2074483), Rel. Des. Cruz Macedo, Conselho Especial, j. 02/12/2025, DJe 07/01/2026; TJDFT, 20130020257979INQ (Acórdão no 836586), Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, Conselho Especial, j. 18/11/2014, DJe 05/12/2014; TJDFT, 0702052-48.2025.8.07.9000 (Acórdão no 2042315), Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 11/09/2025, DJe 15/09/2025; TJDFT, 0719918-03.2025.8.07.0001 (Acórdão no 2097546), Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Câmara Criminal, j. 03/03/2026, DJe 16/03/2026; TJDFT, 0710611-02.2024.8.07.0020 (Acórdão no 1929851), Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 03/10/2024, DJe 13/10/2024; TJDFT, 20040020027871INQ (Acórdão no 197637), Rel. Des. Mario Machado, Conselho Especial, j. 22/06/2004, DJe 31/08/2004; STJ, HC no 198.419/PA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 27/09/2011, DJe 28/10/2011; TJDFT, 0714397-08.2024.8.07.0003 (Acórdão no 1881684), Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 20/06/2024, DJe 08/07/2024; TJDFT, 0719376-18.2021.8.07.0003 (Acórdão no 1746003), Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 17/08/2023, DJe 03/09/2023.